Tribunal: TJDFT
Processo: 0740145-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740145-51.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: LUANA CONCEICAO DIAS AZEVEDO DE PAULA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra a r. decisão Id. 208827831, proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, que, nos autos do Processo no 0711920-06.2024.8.07.0005, antecipou a tutela, para determinar que restabeleça os serviços de fornecimento de energia ao imóvel, no prazo máximo de 48 horas, sob pena multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca que a parte ré restabeleça o fornecimento do serviço de energia elétrica no imóvel descrito na inicial, pois as três últimas faturas, referentes aos meses de maio, junho e julho, foram pagas. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois, conforme demonstrado nos IDs n. 208816915 a 208816919 a autora efetuou o pagamento das três últimas faturas. Sendo assim, a pretensão da autora relacionada ao restabelecimento do serviço merece acolhida. Diante do pagamento do serviço referente aos últimos noventa dias, há que se restabelecer o serviço, conforme o art. 357 da Resolução 1.000/21 da ANEEL: “É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável.” Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque os serviços de energia elétrica são essenciais tanto à prestação de serviços. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, a dívida poderá ser cobrada mediante a utilização dos meios legais. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré restabeleça a prestação de serviços de fornecimento de energia ao imóvel sito na Quadra 10, Conjunto D, casa 20, Arapoanga – DF, CEP: 73.368-380, registrada na NEOENERGIA sob o número de código de instalação 426992 (ID n. 208816915), no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas). Fixo multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento da decisão”. Em síntese, a Agravante sustenta que a multa diária é excessiva e que o prazo para o cumprimento da decisão é exíguo. Explica que a Agravada não comprovou o adimplemento das faturas vincendas, conforme determina a Resolução ANEEL no 1.000/2021, logo não é devido o restabelecimento do fornecimento do serviço de energia elétrica no imóvel. Pede a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final deste recurso. Requer, ao final, a revogação da r. decisão agravada, ou sua reforma, para que o restabelecimento da energia seja condicionado ao pagamento das faturas vencidas e vincendas, bem como seja reduzido o valor da multa diária e ampliado o prazo para o cumprimento da decisão. Preparo comprovado (Id. 64332505). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável, ou de difícil reparação, ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, a Agravante sustenta que a multa diária é excessiva e o prazo para o cumprimento da decisão é exíguo. Explica que a Agravada não comprovou o adimplemento das faturas vincendas, conforme determina a Resolução ANEEL no 1.000/2021, sendo, pois, indevido o restabelecimento do fornecimento do serviço de energia elétrica no imóvel. Parcial razão assiste à Agravante. Dispõe a Lei no 8.987/1995, em seu art. 6o, § 3o, II, que não caracteriza descontinuidade do serviço a interrupção, após prévio aviso, em razão de inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça é assente que é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado, e houver aviso prévio da suspensão (REsp 1381222/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 1.8.2019). Desse modo, somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor. Eventuais débitos pretéritos devem, portanto, ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança. Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. CEB. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. MANUTENÇÃO DO CORTE. ILEGITIMIDADE. (...). 3. Corroborando o entendimento esposado no § 2o do artigo 172 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não ser cabível a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica quando se tratar de débitos pretéritos, os quais podem ser reivindicados pela concessionária por meio das vias ordinárias de cobrança. 4. Ainda que tenha sido legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento, havendo o pagamento das faturas recentes, vencidas nos últimos 90 dias, impõe-se o restabelecimento do serviço. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1293817, Rel.: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, PJe: 29.10.2020). APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO. SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO. DÍVIDAS ANTIGAS. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA. MEIOS ORDINÁRIOS DÍVIDAS RECENTES QUITADAS. RELIGAÇÃO. 1. É impossível a interrupção do serviço essencial por débito antigo do consumidor.Somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os débitos pretéritos relativos a faturas de energia elétrica devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança. 3. O fato de o usuário do serviço público ter adimplido as contas referentes aos últimos noventa (90) dias apenas após a interrupção do serviço é suficiente para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1904852, 07051986920238070011, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no PJe: 20/8/2024) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO DAS DÍVIDAS PRETÉRITAS. ASTREINTES. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos, de modo célere. A concessão exige plausibilidade do direito alegado pela parte requerente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A interrupção de serviço público essencial, como o fornecimento de energia elétrica, somente poderá ser realizada quando a inadimplência for relativa ao mês de consumo, não podendo ocorrer o corte de serviço essencial na hipótese de os débitos se referirem a meses pretéritos, porque há meios ordinários de cobrar as faturas não pagas. 3. No caso, o quantum fixado a título de astreintes se afigura razoável frente a elevada capacidade financeira da concessionária de serviços de fornecimento de energia elétrica. 4. Agravo de Instrumento não provido.Unânime. (Acórdão 1769520, 07314452320238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023) Na espécie, conforme pontuou a Magistrada, a Autora (agravada) comprova o pagamento das três últimas faturas de consumo (Ids. 208816915 a 208816919 - autos de origem), relativas aos meses de maio, junho e julho, anteriores ao corte, que se deu em 23.8.2024. Portanto, deve ser mantida a decisão quanto ao restabelecimento do fornecimento do serviço de energia elétrica. O pagamento das faturas vincendas é questão que deve ser submetida ao contraditório, o que impede a análise na fase em que se encontra a lide. De todo modo, o fornecimento deve ser preservado, até o julgamento da controvérsia, com a ressalva de que o devedor deverá providenciar o pagamento das faturas vincendas, como mecanismo de evitar o seu enriquecimento sem causa (Acórdão 1800115, 07417004020238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no PJe: 10/1/2024). Quanto ao pleito de redução das astreintes, não vislumbro a probabilidade do alegado direito. De fato, apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte devedora em cumprir a obrigação, bem como visam garantir a autoridade e a eficácia da decisão judicial. Para a fixação das astreintes, deve o magistrado observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não extrapolar a natureza cominatória. Sobre o tema, o Código de Processo Civil assim dispõe: "Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente”. No caso, foi antecipada a tutela, para determinar que a Ré restabeleça o fornecimento de energia ao imóvel em questão, no prazo máximo de 48 horas, sob pena multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Não considero exíguo o prazo fixado na decisão para ser cumprida, se comparado à gravidade que representa a interrupção de serviço público essencial. Também não reputo desproporcionais as astreintes, pois fixadas em quantia suficiente para compelir a Ré a cumprir a decisão. E diferente do que alega, não foi fixada sem limitação temporal, mas em parcela única. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora